Tribunal: STF
Processo: ARE 1529563
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO DO SUBSOLO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Mandado de segurança. Direito urbanístico. Município de Campinas. Lei n. 10.639/2000. Cobrança de preço público pelo uso do subsolo. Passagem de equipamentos de infraestrutura de empresa privada prestadora de serviços de acesso à internet. Legítimo exercício de competência municipal disciplinada pelo art. 30, incisos I e VII da Constituição da República. Ilegalidade inconfigurada. Distinção do caso concreto em relação ao Tema n. 261 do E. STF. Precedentes. Sentença denegatória da ordem mantida. Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 67).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV, LV e LXIX e o caput do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, os incs. I, II, III e VIII do art. 30, o inc. IX do art. 93, o § 2º do art. 102, o inc. II do art. 145, os incs. I, II e IV do art. 150 e o inc. II e o § 3º do art. 155 da Constituição da República. 



    Sustenta a “ausência de competência constitucional Municipal para cobrar seja preço público ou taxa da Recorrente, uma vez que são matérias de alçada da União” (fl. 19, e-doc. 82).



    Pede seja dado“ provimento ao recurso para declarar a violação do artigo 5º, caput, e os incisos II, XXXV, LIV, LV e LXIX, artigo 21, inciso XI, artigo 22, inciso IV, artigo 30, incisos I, II, III e VIII, Artigo 93, IX, Artigo 102, § 2º, artigo 145, II, artigo 150, incisos I, II e IV, e, por fim artigo 155, inciso II, § 3º, todos da Constituição Federal, assim como transgressão aos princípios constitucionais da isonomia, da igualdade, da legalidade e predominância do interesse coletivo e público; aplicar o efeito vinculante do que decidido na ADI 6.482/DF do STF e nos Temas de Repercussão Geral nº 261 e 919 do STF, sanando-se assim a omissão, obscuridade e contradição contidas nos acórdãos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visto que evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.639 de 5 de outubro de 2000, artigos 1º, 8º e 9º, fls. 29/34 dos autos, declarando-se nulas e/ou reformadas a r. sentença v. acórdãos, com a prolação de decisão em substituição para o fim de assegurar o direito líquido e certo da Recorrente a partir da liminar que lhe foi concedida às fls. 126/128 dos autos, afastando, em definitivo, a exigência do preço público e/ou taxa exigida pelo Município de Campinas-SP” (fl. 33, e-doc. 82).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão, para juízo de conformação com o Tema 919 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 97).



    4. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do Código de Processo Civil - Taxa de fiscalização - Tema nº 919 de repercussão geral do julgamento do RE 776.594/SP pelo E. STF - Enquadramento do caso concreto à ressalva da modulação dos efeitos do respectivo julgamento - Efeitos a partir da data da ata de julgamento do mérito (Dje: 07/12/2022) - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do acórdão - Decisão em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior - Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 100).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 104).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 119).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera a “ausência de competência constitucional do Município de Campinas para cobrar preço público ou taxa da Recorrente, uma vez que são matérias de alçada da União, conforme artigo 21, XI, e artigo 22, IV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 126).



    Pede que este Supremo Tribunal “anule ou reforme o Venerando Acórdão prolatado, por todas as razões invocadas, reconhecendo os direitos da agravante à aplicação do entendimento devido aplicável, e ainda, se assim entender, desde já julgando procedente pelo mérito o presente Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 126).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2, e-doc. 119).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora